Tribunal: CARF
Processo: 10875.902803/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902803/2013-98
RESOLUÇÃO
1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório emitido eletronicamente em 04/11/2013 que
reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2008 (valor original informado R$ 1.986.079,34 e valor original reconhecido R$
875.397,61), pleiteado no Pedido de Restituição (PER) com demonstrativo de crédito de no
13576.89239.310310.1.2.02-3092 e homologou parcialmente as compensações declaradas
(DCOMP) a ele referentes (fls. 5 a 21).
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
2
Portanto, a Recorrente efetuou a compensação do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2008 no valor total de R$ 1.986.079,34.
O despacho decisório homologou parcialmente a PER/DCOMP no
26840.05593.291110.1.3.02-6020, reconhecendo o crédito no valor de R$ 875.397,61, sob o
fundamento de que os seguintes valores não foram confirmados.
O Despacho Decisório assim fundamenta a decisão (fl. 2):
“(...) Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.986.079,34
Valor na DIPJ: R$ 1.986.079,34 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$ 99.429.701,01 IRPJ devido: R$ 97.443.621,67 Valor do saldo negativo disponível=
(Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 875.397,61
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho. O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
26840.05593.291110.1.3.02-6020
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) ... apresentado(s) no(s)
PER/DCOMP: 13576.89239.310310.1.2.02-3092 Valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/11/2013.
(...)
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso
II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008.
(...)”
A DRJ esclareceu que o Relatório Fiscal (RF), às fls. 926 a 930, evidencia que a
Recorrente foi intimada a comprovar antes da emissão do Despacho Decisório a existência do seu
direito creditório, como segue
(...) “... a apresentar documentos comprobatórios dos valores de imposto de renda retidos
pelas fontes pagadoras acima discriminadas, bem como cópia das folhas do livro razão e
diário demonstrando a apropriação das receitas e das retenções na contabilidade, além de
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
3
cópia dos termos de abertura e encerramento desses livros, com a devida autenticação do
órgão competente, ou a retificar o PER/DCOMP”.
E o atendimento à intimação foi o seguinte:
“... foram apresentados Cópia de Procuração e da CNH do Representante Legal, Razão
Contábil Analítico da conta 04032BRC19, intitulada “Imp.de Renda na Fonte”, Informe de
Rendimentos Financeiros do Banco do Brasil relativo ao 3o trimestre do ano-calendário
2008, Razão Contábil Analítico da conta04032BRC13, intitulada “IR Ret. P/Ent Admin
Federal”, e Planilha contendo a relação das notas fiscais emitidas para os CNPJ
15.180.714/0002-87, 95.591.764/0001-05 e 33.663.683/0026-74”.
E prossegue o Relatório Fiscal:
“(...)
‘Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.’
Pela análise da documentação trazida pela Interessada, observa-se que a mesma se
preocupou apenas em demonstrar os lançamentos contábeis de apropriação do imposto de
renda na fonte conforme os valores lançados em Per/Dcomp, deixando de comprovar os
requisitos necessários para o seu aproveitamento na determinação do saldo negativo.
Conclusão:
Diante do exposto, encerra-se a intervenção do usuário com proposta de NÃO se confirmar
os valores de imposto de renda retidos na fonte selecionados para análise.
(...)
De acordo. Com base nas considerações retro, que aprovo, determino a inserção das
informações constantes do presente Relatório Fiscal no Sief Per/Dcomp a fim de permitir
que o Per/Dcomp 13576.89239.310310.1.2.02-3092 retorne para o fluxo automático.
(...)”
Há também, no processo, Pedidos de REDARF (fls. 934 a 936), bem como cópias dos
respectivos formulários preenchidos (fls. 1008 a 1064), todos indeferidos conforme a
Comunicação de fl. 1077:
“(...)
Nos termos do artigo 13, da IN no 672, de 30 de agosto de 2006, fica o contribuinte acima
mencionado ciente que os Redarfs solicitados no processo supramencionado foram
indeferidos, uma vez que os pagamentos já estão arrecadados a mais de cinco anos. Após
15 (quinze) dias do recebimento da presente comunicação, o processo será arquivado,
sendo facultado neste período vistas ao processo por seu representante ou procurador
legalmente habilitado.
(...)”

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
4
Em 12.12.2013, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o
despacho decisório. Na ocasião, foram apresentados documentos que comprovariam o direito ao
crédito utilizado pela Recorrente na PER/DCOMP no 26840.05593.291110.1.3.02-6020, tais como
informes de rendimento, declarações fiscais, contratos. Não obstante, o despacho decisório
entendeu que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência das retenções indicadas
e/ou a tributação das receitas correspondentes a essas retenções.
A manifestação de inconformidade em 12/12/2013 (fls. 5 a 21) relatou que os
seguintes valores não foram confirmados:

Com relação às Receitas oferecidas à tributação (a.1) Fonte Pagadora de CNPJ no
04.061.079/0001-11: R$ 32.20846 anexou a Recorrente o Informe de Rendimentos Financeiros
emitido pelo BANCO DO BRASIL que demonstraria que o rendimento foi R$ 89.612,60 e o valor
retido R$ 32.208,16, argumentando que referida receita foi oferecida à tributação na linha 22 da
Ficha 6A da DIPJ/2009, que trata de outras receitas financeiras e ressaltando que a Requerente
informou a operação de retenção na fonte na linha 18 da Ficha 54 com a imputação do valor
correto de retenção (R$ 32.208,16), refletindo a indicação desse valor constante também na conta
04032BRC19 do Livro Razão da Requerente referente ao período de janeiro de 2008 a dezembro
de 2008.
Alegou que por equívoco indicou o valor errado do rendimento em sua DIPJ/2009 e
que ao invés do valor correto de R$ 89.612,60 indicou R$ 320.287,78 na Ficha 54. Defende que
não obstante isso, referido equívoco não afetou a apuração do saldo negativo de IRPJ e do valor
oferecido à tributação a título de Imposto de renda.
Com relação às Fontes Pagadoras de CNPJ's nos 15.180.714/0002-87 (R$ 1.211,67);
33.663.683/0026-74 (R$ 173,09) e 95.591.764/0001-05 (R$ 4.678,69), argumentou a Recorrente
que referidas retenções na fonte decorrem de receitas auferidas em razão de operações
praticadas com órgãos públicos (código 8767) tendo anexado planilha e o razão contábil, conta
04032BRC13, na qual evidenciaria a ocorrência da operação e da retenção na fonte, bem como
informou que a respectiva receita foi oferecida à tributação na FICHA 6A.
Aduziu que a Autoridade Julgadora não poderia desconsiderar as retenções
efetuadas apenas pelo fato de não ter apresentado os comprovantes de retenção, vez que outros
documentos comprobatórios estariam anexados para comprovar que houve a retenção pela fonte
pagadora. Tais documentos contábeis comprovariam a ocorrência da operação e da retenção.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
5
Alegou que sua contabilidade é clara sobre a forma como foram oferecidos à
tributação os valores questionados, bem como identifica os valores retidos, fundamentando que
nos termos do artigo 923 do RIR/99 "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados". No caso,
caberia à autoridade administrativa a apresentação de provas para que a escrituração do
contribuinte seja desconsiderada, argumentando ainda que a jurisprudência dispõe que ‘(...) A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, assim
definidos em preceitos legais .... (...)’ e que é importante mencionar que poderia a Receita Federal
ter confirmado via DIRF das fontes pagadoras ....”.
Com relação à Retenção na fonte, Fonte Pagadora de CNPJ no 71.699.490/0001-04:
R$ 1.072.410,14, esclareceu que as retenções em questão se referem a operações de mútuo entre
a Requerente e a ... PHÁRMACIA BRASIL LTDA., conforme ... Contratos de Mútuo ora anexados e
que por equívoco, as retenções de Imposto de Renda decorrentes destas operações foram
efetuadas e pagas com o CNPJ da Requerente (CNPJ no 46.070.868/0001-69) ao invés ... [do] CNPJ
da ... PHÁRMACIA BRASIL LTDA. (CNPJ no 71.699.490/0001-04), conforme guias DARF's anexadas
e que compõem o montante de R$ 1.072.410,14.
Ressaltou a Recorrente que já estava providenciando os pedidos de REDARF destas
guias, juntamente com a anuência da empresa PHÁRMACIA BRASIL LTDA., para que seja retificado
o CNPJ o quanto antes. Além disso, após processamento dos REDARF's, a empresa PHÁRMACIA
BRASIL LTDA e que retificaria sua Declaração de Imposto de Renda retido na Fonte ("DIRF") para
que constem as retenções em questão.
Por fim, informou que as receitas auferidas em decorrência destas operações de
mútuo foram oferecidas à tributação na Ficha 6A - linha 22, defendendo que diante das
informações e documentos ora anexados, restaria comprovada a realização da operação de
mútuo, bem como o oferecimento de sua receita à tributação.
Argumentou a Recorrente que em atenção ao princípio da verdade material que
deve orientar todo o processo administrativo fiscal e com fundamento no artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, deveria ser baixado o processo administrativo para realização de perícia
para que fosse analisados os documentos ora anexados e as informações prestadas que
comprovam o oferecimento das receitas questionadas à tributação.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário reforçou os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
pediu a nulidade da decisão da DRJ por não analisar documentos.
Às fls. 1123-1139 a Recorrente juntou documentos que supostamente confirmariam
os créditos.
É o relatório.

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
6
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório emitido eletronicamente em 04/11/2013 que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2008 (valor original informado R$ 1.986.079,34 e valor original
reconhecido R$ 875.397,61), pleiteado no Pedido de Restituição (PER) com demonstrativo de
crédito de no 13576.89239.310310.1.2.02-3092 e homologou parcialmente as compensações
declaradas (DCOMP) a ele referentes (fls. 5 a 21). A Recorrente efetuou a compensação do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008 no valor total de R$ 1.986.079,34.
O despacho decisório homologou parcialmente a PER/DCOMP no
26840.05593.291110.1.3.02-6020, reconhecendo somente o crédito no valor de R$ 875.397,61,
sob o fundamento de que os seguintes valores não foram confirmados, tendo assim fundamenta a
decisão (fl. 2):
“(...) Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.986.079,34
Valor na DIPJ: R$ 1.986.079,34 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$ 99.429.701,01 IRPJ devido: R$ 97.443.621,67 Valor do saldo negativo disponível=
(Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 875.397,61
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho. O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
26840.05593.291110.1.3.02-6020
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) ... apresentado(s) no(s)
PER/DCOMP: 13576.89239.310310.1.2.02-3092 Valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 29/11/2013.
(...)
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
7
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso
II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008.
(...)”
A DRJ esclareceu que o Relatório Fiscal, às fls. 926 a 930, evidenciaria que a
Recorrente foi intimada a comprovar antes da emissão do Despacho Decisório a existência do seu
direito creditório, como segue
“(...)
a apresentar documentos comprobatórios dos valores de imposto de renda retidos pelas
fontes pagadoras acima discriminadas, bem como cópia das folhas do livro razão e diário
demonstrando a apropriação das receitas e das retenções na contabilidade, além de cópia
dos termos de abertura e encerramento desses livros, com a devida autenticação do órgão
competente, ou a retificar o PER/DCOMP”.
E o atendimento à intimação teria sido o seguinte:
“... foram apresentados Cópia de Procuração e da CNH do Representante Legal, Razão
Contábil Analítico da conta 04032BRC19, intitulada “Imp.de Renda na Fonte”, Informe de
Rendimentos Financeiros do Banco do Brasil relativo ao 3o trimestre do ano-calendário
2008, Razão Contábil Analítico da conta04032BRC13, intitulada “IR Ret. P/Ent Admin
Federal”, e Planilha contendo a relação das notas fiscais emitidas para os CNPJ
15.180.714/0002-87, 95.591.764/0001-05 e 33.663.683/0026-74”.
E prossegue o Relatório Fiscal:
“(...)
‘Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.’
Pela análise da documentação trazida pela Interessada, observa-se que a mesma se
preocupou apenas em demonstrar os lançamentos contábeis de apropriação do imposto de
renda na fonte conforme os valores lançados em Per/Dcomp, deixando de comprovar os
requisitos necessários para o seu aproveitamento na determinação do saldo negativo.
Conclusão:
Diante do exposto, encerra-se a intervenção do usuário com proposta de NÃO se confirmar
os valores de imposto de renda retidos na fonte selecionados para análise.
(...)
De acordo. Com base nas considerações retro, que aprovo, determino a inserção das
informações constantes do presente Relatório Fiscal no Sief Per/Dcomp a fim de permitir
que o Per/Dcomp 13576.89239.310310.1.2.02-3092 retorne para o fluxo automático.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
8
(...)” (negritei)
Há também, no processo, Pedidos de REDARF (fls. 934 a 936), bem como cópias dos
respectivos formulários preenchidos (fls. 1008 a 1064), todos indeferidos conforme a
Comunicação de fl. 1077:
“(...)
Nos termos do artigo 13, da IN no 672, de 30 de agosto de 2006, fica o contribuinte acima
mencionado ciente que os Redarfs solicitados no processo supramencionado foram
indeferidos, uma vez que os pagamentos já estão arrecadados a mais de cinco anos. Após
15 (quinze) dias do recebimento da presente comunicação, o processo será arquivado,
sendo facultado neste período vistas ao processo por seu representante ou procurador
legalmente habilitado.
(...)”
Em 12.12.2013, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o
despacho decisório. Na ocasião, foram apresentados documentos com o intuito de comprovar o
direito ao crédito utilizado pela Recorrente na PER/DCOMP no 26840.05593.291110.1.3.02-6020,
tais como informes de rendimento, declarações fiscais, contratos. Não obstante, o despacho
decisório entendeu que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência das retenções
indicadas e/ou a tributação das receitas correspondentes a essas retenções.
A manifestação de inconformidade em 12/12/2013 (fls. 5 a 21) relatou que os
seguintes valores não foram confirmados:

Com relação as Receitas oferecidas à tributação (a.1) Fonte Pagadora de CNPJ no
04.061.079/0001-11 R$ 32.20846 a Recorrente anexou o Informe de Rendimentos Financeiros
emitido pelo BANCO DO BRASIL que demonstraria que o rendimento foi R$ 89.612,60 e o valor
retido R$ 32.208,16, argumentando que referida receita foi oferecida à tributação na linha 22 da
Ficha 6A da DIPJ/2009, que trata de outras receitas financeiras e ressaltando que a Requerente
informou a operação de retenção na fonte na linha 18 da Ficha 54 com a imputação do valor
correto de retenção (R$ 32.208,16), refletindo a indicação desse valor constante também na conta
04032BRC19 do Livro Razão da Requerente referente ao período de janeiro de 2008 a dezembro
de 2008.
Alegou que por equívoco indicou o valor errado do rendimento em sua DIPJ/2009 e
que ao invés do valor correto de R$ 89.612,60 indicou R$ 320.287,78 na Ficha 54. Defendeu que
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
9
não obstante isso, referido equívoco não afetou a apuração do saldo negativo de IRPJ e do valor
oferecido à tributação a título de Imposto de renda.
Com relação às Fontes Pagadoras de CNPJ's nos 15.180.714/0002-87 (R$ 1.211,67);
33.663.683/0026-74 (R$ 173,09) e 95.591.764/0001-05 (R$ 4.678,69), argumentou que referidas
retenções na fonte decorrem de receitas auferidas em razão de operações praticadas com órgãos
públicos (código 8767)tendo anexado planilha e o razão contábil, conta 04032BRC13, na qual
evidenciaria a ocorrência da operação e da retenção na fonte, bem como informou que a
respectiva receita foi oferecida à tributação na FICHA 6A.
Aduziu a Recorrente que a autoridade julgadora não poderia desconsiderar as
retenções efetuadas apenas pelo fato de não ter apresentado os comprovantes de retenção, vez
que outros documentos comprobatórios estariam anexados para comprovar que houve a retenção
pela fonte pagadora. Tais documentos contábeis comprovariam a ocorrência da operação e da
retenção.
Alegou que sua contabilidade seria clara sobre a forma como foram oferecidos à
tributação os valores questionados, bem como identifica os valores retidos, fundamentando que
nos termos do artigo 923 do RIR/99 "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados". No caso,
caberia à autoridade administrativa a apresentação de provas para que a escrituração do
contribuinte seja desconsiderada, argumentando ainda que a jurisprudência dispõe que ‘(...) A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, assim
definidos em preceitos legais .... (...)’ e que é importante mencionar que poderia a Receita Federal
ter confirmado via DIRF das fontes pagadoras ....”.
Com relação à retenção na fonte, Fonte Pagadora de CNPJ no 71.699.490/0001-04:
R$ 1.072.410,14, esclareceu que as retenções em questão se referem a operações de mútuo entre
a Requerente e a PHÁRMACIA BRASIL LTDA., conforme Contratos de Mútuo anexados e que por
equívoco, as retenções de Imposto de Renda decorrentes destas operações foram efetuadas e
pagas com o CNPJ da Requerente (CNPJ no 46.070.868/0001-69) ao invés do CNPJ da PHÁRMACIA
BRASIL LTDA. (CNPJ no 71.699.490/0001-04), conforme guias DARF's anexadas e que compõem o
montante de R$ 1.072.410,14.
Ressaltou já estava providenciando os pedidos de REDARF destas guias, juntamente
com a anuência da empresa PHÁRMACIA BRASIL LTDA., para que fosse retificado o CNPJ o quanto
antes. Além disso, após processamento dos REDARF's, a empresa PHÁRMACIA BRASIL LTDA e que
retificaria sua Declaração de Imposto de Renda retido na Fonte ("DIRF") para que constem as
retenções em questão.
Por fim, informou que as receitas auferidas em decorrência destas operações de
mútuo foram oferecidas à tributação na Ficha 6A - linha 22, defendendo que diante das
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
10
informações e documentos anexados, restaria comprovada a realização da operação de mútuo,
bem como o oferecimento de sua receita à tributação.
Argumentou já em sede de Manifestação de Conformidade, em atenção ao
princípio da verdade material, deveria ser baixado o processo administrativo para realização de
diligência para que fossem analisados os documentos anexados e as informações prestadas que
comprovam o oferecimento das receitas questionadas à tributação.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o Recurso
Voluntário manteve os argumentos e pedindo o não reconhecimento da decisão da DRJ por não
ter analisados os documentos juntados, bem como em face do argumento no sentido de que a
decisão recorrida não se pronunciou acerca do pedido de retificação de ofício dos DARF
apresentados pela Recorrente – o qual, se deferido, comprovaria a retenção na fonte do IR
efetuada pelo CNPJ no 71.699.490/0001-04 (da qual decorre 96% dos créditos sob discussão neste
processo).
Às fls. 1123-1139, um mês após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente
juntou novos documentos que supostamente confirmariam os créditos e que contra
argumentariam as premissas da decisão da DRJ.
Pois bem. Trata-se de suposto direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2008.
O valor original do crédito informado na PER/DCOMP n°
26840.05593.291110.1.3.02-6020 objeto do despacho decisório foi de R$ 1.986.079,34 e valor
original reconhecido R$ 875.397,61, ou seja, não foi reconhecido um total de R$ 1.110.681,75 dos
créditos da Requerente.
Restou evidenciado nos autos que R$ 1.072.410,14 (quase a totalidade do crédito
não reconhecido) referem-se a retenções relativas a operações de mútuo praticadas entre a
Recorrente e a empresa PHARMACIA BRASIL LTDA, porque, a Requerente não teria demonstrado
que as receitas relativas a essa retenção teriam sido oferecidas à tributação, além dessa retenção
não ter sido comprovada no entendimento da DRJ.
Ocorre que a própria decisão da DRJ, apesar de não reconhecer o direito da
Recorrente, apontou quais documentos seriam suficientes para comprovar o direito creditório
da Requerente relacionado às retenções efetuadas pela Pharmacia:
“1 - uma planilha para cada contrato de mútuo e seu aditamento, se cabível, demonstrando
a apropriação mensal das receitas de 2006, 2007 e 2008, acompanhada de explicação
objetiva da forma como os cálculos foram realizados;
2 - uma planilha agregando as receitas de 2008 de cada contrato de mútuo e seu
aditamento, se cabível;
3 - cópia do Razão de todas as contas utilizadas para registrar as receitas financeiras;
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
11
4 - planilha agregando todas as receitas de 2008, de forma a permitir avaliar se de cada
contrato de mútuo e seu aditamento, se cabível;
5 - comprovação da quitação, se cabível, dos mútuos que se encerraram em 2008; 6 - cópia
do plano de contas contábil.”
Em face dessa da decisão da DRJ a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
08/01/2019 sem a juntada de novos documentos, mas após 1 mês, no dia 11/02/2019, a
Recorrente providenciou informações, a princípio, nos termos apontados no despacho da DRJ, as
quais foram consolidadas em duas planilhas distintas, conforme abaixo resumido nos termos da
petição de fls. 1128-1139:
• Doc. n° 1: relação entre contratos de mútuo e contabilidade da Requerente
o Inclui uma planilha para cada contrato de mútuo firmado pela Requerente com a
Pharmacia (item 1 do I. Julgador), na qual são indicados os valores recolhidos a título do
imposto de renda, dentre outras informações.
o Agrega as receitas de 2008 de cada contrato de mútuo e seu aditamento (item 2 e 4 do I.
Julgador).
• Doc. n° 2: relação Livro Razão x DIPJ da Requerente
o Contempla cópia do Razão de todas as contas utilizadas para registrar as receitas
financeiras (item 3 do I. Julgador)
o Cópia do plano de contas contábeis da Requerente no período sob análise (item 6 do I.
Julgador).
7. Em relação ao item 5 apontado pelo I. Julgador, a Requerente esclarece que os mútuos
firmados com a Pharmacia não foram encerrados; mas, pelo contrário, são constantemente
renovados, conforme contratos ilustrativos no anexo (doc. n° 3).
Diante desse cenário, opino no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência com o objetivo de a autoridade fiscalizadora verifique se esses documentos de fls. 1128-
1139 (juntados após Recurso Voluntário) e se os documentos de fls. 642-925 (juntados com a
Manifestação de Inconformidade) evidenciam a efetiva retenção efetuada pela Pharmacia nas
operações de mútuo praticadas com a Requerente no valor de R$ 1.072.410,14, assim como a
tributação da respectiva receita pela Requerente, de R$ 6.460.585,34 e se, consequentemente,
diante dessas novas considerações, a analise se seria o caso de ser reconhecido integralmente o
direito creditório afim de homologar as compensações efetuadas.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste e apresente novos documento se desejar, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Na sequência deve apresentar relatório com
base na análise de Documentos a serem apresentados pela Recorrente.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.907 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902803/2013-98
12
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
novamente prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1152
DF CARF MF
Original